Tribunal: TJMT
Processo: 1009286-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009286-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS JOSE INHAMU - CPF: 016.125.791-75 (RECORRIDO), GABRIELY LEMOS FRANCA - CPF: 047.934.501-56 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OBSCURIDIDADE
VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação de existência
obscuridade
no acórdão, ao passo que
condenou em multa no patamar de 10%, quando a lei limita a 5%
, merece acolhimento, ao passo que
a multa aplicada deverá observar o limite estabelecido no
artio
1.021, §4o do CPC
.

Embargos de declaração
acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de
Declaração opostos
pelo réu contra o acórdão,
sob a alegação de obscuridade sobre
qu
e fixada a multa em 10%, uma vez que o artigo 1021, §4o do CPC, limita sua incidência em até 5%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O
s embargos de declaração opostos pelo Réu, merecem acolhimento, uma vez que há
obscuridade
no voto, ao passo que
fixou multa acima do patamar legalmente estabelecido
.

Dessa forma,
a obscuridade será esclarecida
, a fim de evitar dúvidas
quanto julgamento
do caso. No entanto, tal correção não implica a reanálise do mérito, nem justifica a modificação do julgamento já proferido.

Diante do exposto,
dou parcial provimento aos embargos de declaração apenas para
esclarecer a obscuridade
, a fim d
e modificar a multa fixada, para 5% do valor da causa.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025